Tribunal: TJPA
Processo: 0810716-34.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810716-34.2021.8.14.0040

APELANTE: RONNY HENRIQUE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810716-34.2021.8.14.0040

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

APELANTE: RONNY HENRIQUE SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR DA ATENUANTE DE MENORIDADE PENAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por RONNY HENRIQUE SILVA contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, com pena de 4 (quatro) anos de reclusão, regime inicial aberto, e pena-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Requer a defesa a aplicação do quantum redutor da atenuante de menoridade penal para redução da pena-a-base abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo a quo reconheceu a atenuante, porém manteve a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo previsto para o tipo penal.

4. Conforme estabelecido pelo entendimento do STF (Tema 158 da repercussão geral) e reiterados posicionamentos do STJ, a incidência de atenuante não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal, garantindo a segurança jurídica e não afrontando o princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
5. A fixação da pena no mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante, pauta-se pela legalidade e jurisprudência consolidada, não havendo violação ao direito do apelante ou motivo para reparo na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A aplicação da atenuante de menoridade penal não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não caracterizando violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos legais:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI (princípio da individualização da pena)

Código Penal, art. 65, I (circunstâncias atenuantes)

Código Penal, art. 59 (circunstâncias judiciais e dosimetria da pena)

Jurisprudência e súmulas:

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Tema 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo com atenuantes, mantendo a coerência com a Súmula 231 do STJ

Decisões do STJ recentes que reiteram a aplicação da Súmula 231, vedando a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, demonstrando a estabilidade do entendimento

AgRg no REsp 1882605/MS e outras decisões recentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ que mantêm a jurisprudência consolidada acerca da dosimetria e da vedação da redução abaixo do mínimo legal mesmo diante de atenuantes

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810716-34.2021.8.14.0040

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

APELANTE: RONNY HENRIQUE SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONNY HENRIQUE SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que os condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput”,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.25048604), que no dia 20 de outubro de 2021, em frente a distribuidora de bebida no bairro Betânia, nesta cidade e comarca, o denunciado RONNY HENRIQUE SILVA subtraiu para si a motocicleta HONDA /POP 110, cor preta, placa QDZ 0909 da vítima Silas Santos Barboza.

Segundo se apurou, o sobrinho da vítima estacionou o veículo em frente à distribuidora no bairro Betânia, momento em que deixou a chave e o capacete na ignição, quando retornou, o veículo tinha sido furtado pelo acusado. Depreende-se dos elementos de informação que após furtar a motocicleta HONDA/POP, o denunciado RONNY HENRIQUE SILVA, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu para si o aparelho celular REDMI, NOT 09, cor azul, capinha amarela, pertencente à vítima Eder Gomes Rocha Júnior.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 155, c/c art.69, c/c art.157, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da Denúncia em
24 de abril de 2023
. (id.25048608)

Citação do réu. (id.)

Defesa Preliminar. (id.25048609)

Termo de Audiência. (id.25048632; 25048637)

Mídias de audiência. (id.25048631-25048630; 25048638-25048639)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25048641)

Alegações finais de Defensoria Pública. (id.25048643)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.25048645)

A
sentença fora prolatada (id.25048646
), o juízo a
quo,
considerando PARCIALEMNTE procedente a denúncia contra o denunciado
RONNY HENRIQUE SILVA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “CAPUT, do CPB
em relação à vítima Jessica de Souza Silva
. ABSOLVÊ-LO
do crime tipificado no
art. 155, do CPB,
em relação à vítima Eder Gomes Rocha Júnior.

Em
razões recursais do apelante (id.25048655
)
,
a Defesa pugnou:
1)
a aplicação da atenuante menoridade penal reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões do recurso (id.
25048658), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 26080763), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação em favor de
RONNY HENRIQUE SILVA
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONNY HENRIQUE SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que os condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput”,

do Código Penal Brasileiro.

DA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, do CPB

A Defesa
requer em tese única a aplicação do quantum redutor da menoridade penal, para que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Observo que o juízo reconheceu a atenuante da menoridade penal, entretanto, deixou de aplicar seu quantum redutor em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na
dosimetria da pena
, razão pela qual mantenho o seu
quantum
pelos seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto por
RONNY HENRIQUE SILVA
, e mantenho a sentença em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA,
11
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025